Tribunal: TJMT
Processo: 1009735-39.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009735-39.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILCE MENEZES BARBOSA SILVA - CPF: 833.951.567-53 (RECORRENTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1009735-39.2020.8.11.0040

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

GILCE MENEZES BARBOSA SILVA

Recorrido(s):

BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/07/2021

SÚM
ULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO CREDITADO EM CONTA DE TERCEIROS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS RECORRIDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrente alegou na inicial que possui financiamento junto a BV financeira, tendo pagado 26 de 48 parcelas. Informa que recebeu uma proposta de quitação do saldo devedor, mediante pagamento único no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dessa forma, após receber o boleto através de seu e-mail, realizou o pagamento, mas continuou sendo devedora da BV Financeira, chegando a ser negativada nos órgãos de proteção ao crédito.

Isso ocorreu pois o boleto que recebeu era fraudado, tendo a recorrente caído em um golpe aplicado por estelionatários.

Com a presente ação, pretendia que a responsabilidade civil pelos fatos descritos fosse imputada a BV Financeira e ao Banco Bradesco, banco emissor do boleto fraudado. Requereu a declaração de quitação do financiamento e alternativamente a devolução da quantia paga.

No entanto, não é possível responsabilizar as recorridas, tendo em vista que não deram causa aos fatos narrados, pois não foram causadoras dos danos que a recorrente relatou.

A parte não foi diligente ao não consultar a BV sobre a idoneidade do boleto e pagar um título que recebeu de e-mail estranho aos padrões da empresa, não sendo oficial.

Portanto, mantida a sentença que julgou a ação improcedente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021